Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732935-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ZILENE DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Vistos etc. Nos termos do documento de id 30435149, o mandado de busca e apreensão não foi cumprido porque a parte interessada, que deveria receber a ave apreendida, não teria entrado em contato com a oficial de justiça. Em petição de id 30439953, a agravante informa que não conseguiu acessar o sistema e que, apesar de constar o número de telefone da agravante no próprio mandado de busca e apreensão, a oficial de justiça não teria entrado em contato. Assim, requereu o reenvio do mandado para cumprimento. Diante de tais informações, determino o imediato cumprimento do mandado de id 30303016, devendo o oficial de justiça observar os exatos termos da decisão e entrar em contato com a agravante por meio dos telefones disponibilizados no próprio documento. Cumpra-se. Brasília, 05 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator